Tribunal: STF
Processo: RHC 213857
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVADO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE PRETENSA NULIDADE PELO CAUSADOR OU PELO QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA SUA OCORRÊNCIA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Antonio Felipe da Silva Dias contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 690.241/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e onze dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso), substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (fls. 28-32, e-doc. 1).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0027252-85.2012.8.26.0477, Relator o Desembargador Augusto de Siqueira, à qual a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento em 12.11.2020 (fls. 34-43, e-doc. 1).



    4. Em 25.8.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 690.241/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferido monocraticamente em 30.8.2021.



    5. Em 15.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental improvido” (e-doc. 30).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o julgamento está cheio de vícios, de interpretação, julgamento e procedimento” (sic, fl. 4, e-doc. 34).



    Sustenta a necessidade de absolvição pela ausência de provas da autoria, assinalando que “as testemunhas, são viciadas, não souberam afirmar com certeza, se o recorrente, praticou a conduta descrita no tipo” (sic, fl. 4, e-doc. 34).



    Salienta inexistir nos autos laudo pericial sobre a falsificação documental, “de modo, que inexiste prova de materialidade” (sic, fl. 4, e-doc. 34).



    Assevera contrariado o inc. II do art. 392 do Código de Processo Penal, pois não teria sido intimado pessoalmente do acordão condenatório.



    Argumenta que “a pena está prescrita, por ter decorrido mais de 10 anos entre o fato e o v. acordão, que não transitou em julgado, por não ter havido intimação válida pessoal do recorrente, tem cabimento os recursos pertinentes ao STF e STJ” (sic, fl. 14, e-doc. 34).



    Ressalta que “as testemunhas, são funcionários do juiz, não puderam afirma com certeza, ou sequer viram o recorrente, praticar qualquer crimes. O seus depoimentos, são duvidosos, e viciados, por todos tem interesse na condenação do recorrente” (sic, fls. 22-23, e-doc. 34).



    Estes os pedidos:



    “Sejam conhecidas as preliminares da prescrição da pena aplicada decorrido entre o fato mais de 10 anos, a nulidade por ausência de intimação pessoal do recorrente, diante evidente prejuízo, diante do v. acordão condenatório.



    A absolvição por ausência de prova de materialidade e autoria, não demonstrada” (sic, fl. 26, e-doc. 34).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de reconhecimento de prescrição e, subsidiariamente, de nulidade da condenação. Crime de uso de documento falso. 1. O prazo prescricional de 8 anos, correspondente à pena aplicada de 2 anos e 4 meses de reclusão, ainda não transcorreu entre os marcos interruptivos da prescrição, tendo em vista que o crime foi praticado em 23/07/2012, a denúncia foi recebida no dia 27/08/2013, a sentença condenatória foi proferida em 11/04/2019 e o acórdão confirmatório da condenação foi proferido em 12/11/2020. 2. A intimação pessoal do acusado ou do seu defensor constituído, prevista no art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, é obrigatória apenas em relação à sentença condenatória, não se estendendo para as decisões de segunda instância. 3. A sentença indicou elementos probatórios suficientes para fundamentar a condenação do recorrente. 4. Pelo desprovimento do recurso” (e-doc. 54). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidades absolutas pela apontada inexistência de laudo pericial e pretensa ausência de intimação pessoal do réu do acórdão da apelação. No mérito, busca-se a absolvição por insuficiência de provas.



    9. Ao afastar a alegação de prescrição da pretensão punitiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou:



    “Ainda nessa fase preliminar, afeiçoa-se desarrazoado o pedido de reconhecimento da prescrição.



    Fixada na sentença pena superior a dois anos de reclusão, o lapso prescricional de 8 (oito) anos, conforme estabelece o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, não ultrapassou os períodos entre os momentos interruptivos. O fato imputado é de 27.7.2012. O recebimento da denúncia se deu em 27.8.2013 (fl. 54). A sentença condenatória é datada de 11.4.2019 (fls. 145/149)” (fl. 40, e-doc. 1).



    Na espécie, o recorrente foi condenado às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e onze dias-multa, pela prática do crime de uso de documento falso.



    Nos termos do art. 110 c/c o inc. IV do art. 109 do Código Penal, verifica-se o prazo prescricional, no caso concreto, em oito anos.



    A denúncia foi recebida em 27.8.2013, a sentença condenatória foi publicada em 11.4.2019 e o acórdão pelo qual mantida a sentença foi prolatado em 12.11.2020.



    Pelo que se tem nos autos, entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia, sentença condenatória e acórdão) não transcorreu lapso temporal superior a oito anos, a afastar a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto.



    O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois não houve o transcurso do lapso temporal de oito anos entre os marcos interruptivos da prescrição. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PUNIBILIDADE – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO. Não transcorrido, entre os marcos interruptivos do artigo 117 do Código Penal, o prazo previsto no artigo 109, mostra-se inviável reconhecer a extinção da punibilidade ante prescrição da pretensão punitiva do Estado” (HC n. 164.086, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: DIREITO PENAL. DECRETO-LEI Nº 201/67. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. I - Inocorrente o lapso extintivo entre quaisquer dos marcos interruptivos, não há que se falar em prescrição retroativa da pretensão punitiva. II - Recurso improvido” (RHC n. 88.686, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 29.9.2006).



    10. Tampouco prospera a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do recorrente do acórdão da apelação.



    Tem-se nos autos que, em 12.11.2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a sentença condenatória.



    Em 23.8.2021, após manifestação do recorrente de que não teria sido intimado pessoalmente do acórdão confirmatório da sentença, o Relator, Desembargador Augusto de Siqueira, proferiu despacho nestes termos:



    “Fls. 275/276: Cessada a jurisdição desta Câmara e Relator, nada a decidir.



    No entanto, diante de peculiaridades do caso concreto, cabem algumas considerações.



    Dos autos consta que o réu ANTONIO FELIPE DA SILVA DIAS, advogado, é patrocinado por defesa regularmente constituída (fl. 210).



    Por expressa determinação judicial, foi DESCONSTITUÍDO da atuação em causa própria (fl. 137, certidão de fl. 155 e fl. 156), tendo sido, ainda que momentaneamente, assistido pela Defensoria Pública, inclusive.



    Quanto à oposição ao Julgamento Virtual, não houve manifestação por parte da Defesa regularmente constituída, tendo sido expedida intimação específica para tais fins (DJe disponibilizado em 1º/9/2020), cujo teor segue transcrito: 0027252-85.2012.8.26.0477; Processo Físico; Apelação Criminal; 13ª Câmara de Direito Criminal; AUGUSTO DE SIQUEIRA; Foro de Praia Grande; 2ª Vara Criminal; Ação Penal - Procedimento Ordinário; 0027252-85.2012.8.26.0477; Uso de documento falso; Apelante: Antonio Felipe da Silva Dias; Advogado: Thiago Pinas Wenceslau (OAB: 361935/SP); Advogado: Michael Paixão dos Santos (OAB: 385475/SP); Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo; Ficam as partes intimadas para manifestarem-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal.



    Julgado o mérito do recurso, houve oposição de Embargos de Declaração - por petição irregular, diga-se, já que não constam as assinaturas dos subscritores com poderes para peticionar nos autos -, não tendo havido qualquer menção ou impugnação quanto à forma em que julgada a apelação - e nem poderia -, uma vez que, frise-se, não houve manifestação em sentido contrário.



    Da mesma forma, pelas mesmas razões, irregular o peticionamento de fls. 275/276.



    Eventual inconformismo deve operar-se mediante recurso adequado à espécie, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade.



    Certificado o trânsito em julgado (fl. 274-A), com as homenagens e cautelas de praxe, tornem os autos à Vara de Origem” (fls. 26-27, e-doc. 1).



    Consta dos autos que o recorrente foi defendido durante todo o processo por representante regularmente constituído. Foi apresentado recurso de apelação, tendo sido a defesa intimada para se manifestar quanto a eventual oposição ao julgamento virtual, não havendo manifestação. Após o julgamento do mérito do recurso em ambiente virtual, o Tribunal de origem assentou que os embargos de declaração foram opostos por advogados que não detinham poderes nos autos e, por isso, após o decurso dos prazos recursais, houve a certificação do trânsito em julgado.



    A defesa alega que a nulidade consistiria na ausência de intimação pessoal do acusado do acórdão da apelação, não sendo suficiente a intimação do advogado constituído.



    11. Pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a norma processual prevista no art. 392 do Código de Processo Penal (referente à intimação pessoal do réu e/ou do defensor por ele constituído quanto à sentença penal) não se aplica aos acórdãos proferidos em apelação e na via recursal extraordinária, bastando a publicação no órgão oficial. Neste sentido: HC n. 98.218/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.5.2011, e HC n. 137.112-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2017.



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Alegada nulidade do julgamento da apelação do Ministério Público por ausência de apresentação de contrarrazões pela defesa. Defensor constituído regularmente intimado. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimação pessoal do réu. Desnecessidade. Regimental não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte. 2. A intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 149.604-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO EM DUAS INSTÂNCIAS. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR CONSTITUÍDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.916-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL POR ESTAR RESPONDENDO AO PROCESSO SOLTO E POSSUIR DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA DO RECORRENTE EM CLINÍCA PSIQUIÁTRICA QUE NÃO O IMPEDIU DE ENTENDER O TEOR DA INTIMAÇÃO PESSOAL. REEXAME DA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.612-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    12. Quanto à alegação de inexistência de laudo pericial, descabe cogitar-se de nulidade processual, pois, como afirmado pelo Tribunal de origem, o recorrente negou-se a fornecer material caligráfico para o exame, tendo sido a materialidade do delito comprovada por outros elementos probatórios:



    “De outro lado, é incabível a alegação de falta de materialidade pela não confecção de perícia, porquanto o acusado negou-se a fornecer material caligráfico para o exame (fl. 46).



    Nesse sentido, aliás, é o teor do artigo 565 do CPP: ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’.



    Ademais, o Magistrado que despachou a petição e o servidor que a recebeu do advogado logo em seguida, sem que nada indique objetivassem prejudicar o acusado gratuitamente, apontaram a inserção fraudulenta de expressão não contida no ato jurisdicional manuscrito” (fls. 38-39, e-doc. 1).



    Manifesta a ausência de ilegalidade no ato impugnado, sendo que, se nulidade houvesse, o recorrente não somente teria para ela concorrido, mas efetivamente a ela dado causa, não podendo invocá-la para justificar a pretendida anulação do processo, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, pelo qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR QUEM A TERIA DADO CAUSA OU CONTRIBUÍDO PARA SUA OCORRÊNCIA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.066-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.777-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.122019).



    “HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DOS RÉUS PELA DEFESA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. ART. 565 DO CPP. 1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Precedentes. 2. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa dispensou expressamente a realização de novas oitivas dos acusados. Encerrado o ato processual, retificou a declaração anterior, a fim de demonstrar interesse na inquirição dos acusados. Incidência da regra do art. 565 do Código de Processo Penal: ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. 3. Não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar a sentença condenatória, especialmente quando não for demonstrada a ocorrência de prejuízo. 4. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 147.237-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).



    13. Tampouco prospera a pretensão de absolvição por insuficiência probatória, pois, para rever as conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu concluir pela condenação do recorrente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.630-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.244-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora